Tribunal: TJES
Processo: 5025740-32.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5025740-32.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A.
RECORRIDO: FABIA CRISTIAN DEL MAESTRO
RELATOR(A):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5025740-32.2022.8.08.0024

RECORRENTE:
HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A.

RECORRIDO:

FABIA CRISTIAN DEL MAESTRO.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUÍZA SENTENCIANTE:

MAIZA SILVA SANTOS.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. PACOTE DE VIAGEM PROMOCIONAL. A PRESTADORA DE SERVIÇO DESCUMPRIU OS TERMOS CONTRATUAIS. NÃO AGENDOU A VIAGEM PARA AS DATAS SOLICITADAS. NÃO ENVIOU AS DATAS DISPONÍVEIS PARA A AUTORA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização ajuizada por
FABIA CRISTIAN DEL MAESTRO
em face do HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A.

Em síntese, a parte autora alega que ter adquirido da Requerida um pacote de viagem no valor de R$3.996,80, podendo escolher três datas para efetivamente utilizar uma delas disponível, todavia, a promovida não atendeu nenhuma das solicitações de reserva. Assim, requereu, em sede de tutela provisória, a efetivação da reserva na data pretendida. No mérito, requer seja julgada procedente a presente demanda para condenar a promovida ao pagamento de indenização por dano moral.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial para
CONDENAR
a promovida ao pagamento do valor de R$3.996,80 a título de dano material, acrescido de correção monetária do desembolso e juros da citação;
CONDENAR
a promovida ao pagamento do valor de R$5.000,00 a título de dano moral, acrescido de correção monetária e juros do arbitramento.

Em consequência, extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil.

Irresignado com a sentença proferida no ID 4175572, o requerido interpôs Recurso Inominado, alegando que o pacote adquirido pelo autor se tratava de um pacote promocional com período de validade predeterminado, cabendo ao consumidor informar três sugestões de datas dentro do período de validade da promoção, e em caso de não haver disponibilidade nas datas informadas, seria solicitado ao viajante que fornecesse outras 3 opções. Alega ainda estar amparada pela lei nº 14.046/2020 e dessa forma, pode reagendar a viagem até 31/12/2023, assim, não há falar em dano moral, e subsidiariamente, requer a diminuição do quantum.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

Pois bem, em análise aos autos se verifica que a recorrente descumpriu o contrato entabulado com a recorrida, visto que não agendou a viagem para nenhuma das 03 (três) datas fornecidas por esta,
e também não enviou as datas que havia disponibilidade.

Assim, restou demonstrada a falha na prestação de serviço da requerente e o dever de indenizar.

Ademais, não há falar na aplicação da lei nº 14.046/20 no caso em vertente, uma vez que a recorrente não comprovou, ou ao menos alegou, que teria descumprido o contratado em virtude da pandemia da covid-19, requisito este indispensável para fazer incidir a referida Lei, conforme o art. 2º.

Considerando os padrões habitualmente adotados por esta Turma Recursal, a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e a culpabilidade do autor do ilícito, entendo que o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), se encontra adequado para reparação do dano, não importando em enriquecimento sem causa.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)